Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-36.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. CONTEXTO PESSOAL E SOCIAL. FAVORÁVEL. ANOTAÇÕES EM CONTEXTO DE REMISSÃO. ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO.

1. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo, ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.

2. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.

3. Tratando-se de infrator primário, que passou a estudar e a trabalhar, bem como apresentou melhora em seu comportamento no âmbito familiar, as medidas não constritivas de liberdade impostas na sentença (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade) se mostram suficientes e adequadas à ressocialização do representado.

4. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissões judiciais, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, a teor do art. 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. Recurso conhecido e desprovido.